Tribunal: STF
Processo: ARE 1543337
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DIREITO ADMINISTRATIVO SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL OBRIGAÇÃO DE FAZER REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PÚBLICA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE AO PROSSEGUIMENTO DA ETAPA EXECUTIVA PARA O APOSTILAMENTO DO RESPECTIVO DIREITO E A APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO CREDOR POSSIBILIDADE. 1. O v. acórdão executado reconheceu, expressamente, o direito da parte exequente ao recálculo dos respectivos vencimentos, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94. 2. Observância, contudo, da tese jurídica fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE nº 561.836/RN. 3. Necessidade de apuração do índice de conversão de Cruzeiro Real em URV e o eventual saldo credor, observada a reestruturação da carreira pública da parte exequente, mediante a edição de legislação pertinente e, inclusive, a produção de prova pericial. 4. Incidência de correção monetária, a título de observação, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E. 5. Incidência de juros de mora, a título de observação, a partir da citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, na redação da Lei Federal nº 11.960/09. 6. Aplicação, ainda, de imediato, para a incidência dos referidos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a título de observação, a jurisprudência do C. STF, fixada na oportunidade do julgamento do RE nº 870.947, Tema nº 810, Rel. o Eminente Ministro Luiz Fux, mediante a consideração de eventuais e subsequentes alterações, inclusive, por meio da promulgação da EC nº 113/21, a partir da respectiva vigência. 7. Precedentes da jurisprudência desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 8. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) acolhimento de impugnação, apresentada pela parte executada; b) extinção da execução de título judicial. 9. Sentença, recorrida, reformada, invertido o resultado inicial do incidente processual, para o seguinte: a) rejeitar a impugnação à execução de título judicial, oferecida pela parte executada; b) determinar e autorizar o seguinte: b.1) prosseguimento da fase executiva, em todos os seus termos; b.2) apuração do índice de conversão de Cruzeiro Real em URV e o eventual saldo credor, inclusive, mediante a produção de prova pericial; b.3) eventual cumprimento da obrigação de fazer, com o apostilamento do direito da parte exequente; c) fixar a sistemática de incidência de encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), mediante a aplicação, “ex officio”, a título de observação, do r. resultado do julgamento do RE nº 870.947, Tema nº 810, do C. STF, bem como, as eventuais e subsequentes alterações, inclusive, por meio da promulgação da EC nº 113/21, a partir da respectiva vigência; d) custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente; e) honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte exequente, provido, com observação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente